Tribunal: TJDFT
Processo: 0726020-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada a necessidade de produção de prova pericial, reputando a matéria como complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais, além de alegar prejuízo decorrente de sua condição de revel.
4. Sem razão. Consoante se verifica do acórdão embargado, a questão relativa à necessidade de prova pericial foi expressamente enfrentada e afastada, ao fundamento de que o conjunto probatório constante dos autos se mostrava suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. No caso, restou consignado, de forma clara, que a pane no veículo ocorreu apenas três dias após a aquisição e que havia robusto acervo documental (orçamentos, notas fiscais e registros de comunicação), aptos a evidenciar a preexistência do vício no motor.
6. É certo que o microssistema dos Juizados Especiais admite julgamento com base no livre convencimento motivado, quando dispensável a prova técnica complexa. Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.
7. A alegação de necessidade de perícia esbarra, ainda, na preclusão consumativa. Conforme destacado no acórdão, a embargante não apresentou contestação, circunstância que atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial e impede a inovação recursal.
8. A tentativa de justificar a ausência de produção probatória com base na própria inércia processual não pode ser acolhida, sob pena de violação aos princípios da eventualidade, da preclusão e da segurança jurídica.
9. No que se refere ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, igualmente não merece guarida. A modificação do julgado em sede de embargos de declaração é medida excepcional, condicionada à efetiva existência de vício, o que não se verifica na hipótese.
10. Quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.
11. Por fim, verifica-se que os embargos ostentam nítido caráter infringente, voltados à rediscussão de matéria já devidamente apreciada, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Todavia, no caso concreto, deixa-se de aplicá-la, por ora, por não evidenciado abuso manifesto do direito de recorrer.
12. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.